Tribunal: TRF3
Processo: 5019375-03.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
451/575)

5019375-03.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019375-03.2025.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ SIMOES TOLEDO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO DE BORGIA MENDES PEREIRA - SP234863-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ERICH BERNAT CASTILHOS - SP160568-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IRPF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DURANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento a agravo de instrumento manejado em execução fiscal. O agravante impugnou decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual alegou prescrição dos créditos de IRPF referentes aos exercícios de 1999, 2000, 2001 e 2002, bem como a inconstitucionalidade do protesto da certidão de dívida ativa que instrui a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança dos créditos tributários de IRPF; (ii) examinar a legalidade e constitucionalidade do protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação do auto de infração interrompe a contagem da decadência para constituição do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional apenas após o encerramento do processo administrativo, conforme Súmula 622 do STJ.

A apresentação de impugnação ou recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário durante todo o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN e da jurisprudência do STJ.

No caso concreto, o auto de infração foi lavrado em 17/02/2005 e o recurso administrativo foi definitivamente julgado em 26/03/2021, com notificação do contribuinte em 14/05/2021, momento em que ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário.

A execução fiscal foi ajuizada em 03/12/2024, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, e o despacho que ordenou a citação em 06/12/2024 interrompeu a prescrição, retroagindo seus efeitos à data do ajuizamento.

O protesto de certidão de dívida ativa possui previsão legal no art. 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492/1997, incluído pela Lei no 12.767/2012, e constitui meio legítimo de cobrança extrajudicial do crédito tributário.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do protesto de CDA no julgamento da ADI no 5.135, assentando que o mecanismo não configura sanção política nem restrição desproporcional a direitos fundamentais do contribuinte.

A mera discussão judicial do débito, sem garantia do juízo ou ocorrência das hipóteses previstas no art. 151 do CTN, não impede o protesto da certidão de dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A impugnação ou recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede a fluência do prazo prescricional até o encerramento definitivo do processo administrativo.

O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário inicia-se após a constituição definitiva do crédito e é interrompido pelo despacho que ordena a citação na execução fiscal.

O protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa é medida legítima e constitucional de cobrança do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; CTN, arts. 142, 151, III, 173, I, e 174; Lei no 9.492/1997, art. 1o, parágrafo único; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 436; STJ, Súmula 622; STJ, REsp 1.120.295/SP (Tema 383), rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010; STJ, AgInt no REsp 2.144.225/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.09.2024; STJ, REsp 1.596.379/PR, rel. Min. Diva Malerbi, Segunda Turma, j. 07.06.2016; STF, ADI 5.135; STJ, AgInt no AREsp 1.524.177/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.12.2019; TRF3, ApelRemNec 5015016-53.2019.4.03.6100, rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho, 3a Turma, j. 11.11.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5019375-03.2025.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ SIMOES TOLEDO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO DE BORGIA MENDES PEREIRA - SP234863-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ERICH BERNAT CASTILHOS - SP160568-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO LUIZ SIMOES TOLEDO, em face de decisão monocrática que, nos termos do art. 932 do CPC, negou provimento ao seu agravo de instrumento.

Pugna a parte agravante, em síntese, pela reforma da r. decisão.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

O agravo interposto não merece acolhimento.

Considerando que as razões ventiladas no presente recurso são incapazes de infirmar a decisão impugnada, vez que ausente qualquer ilegalidade ou abuso de poder, submeto o seu teor à apreciação deste colegiado:

" Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO LUIZ SIMÕES TOLEDO na ação de Execução Fiscal (autos no 5019403-83.2024.4.03.6182) contra decisão do MM. Juízo da 5a Vara das Execuções Fiscais Federal de São Paulo, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por ele, deixando de reconhecer prescrição e inconstitucionalidade do protesto da CDA que instruiu a execução.

Alega o agravante, em síntese, que operou-se a prescrição, pois entre a data da constituição e de sua efetiva cobrança houve o transcurso do prazo de cinco anos, bem como pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do protesto da CDA que ampara a execução fiscal.

Foi recolhido o preparo (ID 332347809)

Intimada, a agravada ofereceu contraminuta (ID 336315256).

É o relatório.

Decido.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

Insurge-se a agravante contra a decisão proferida no ID 374490702, cujo teor transcrevo abaixo:

" (...)

I - PRESCRIÇÃO

Da análise dos autos, depreende-se que não decorreram os lapsos quinquenais previstos no Código Tributário Nacional, seja para a constituição do crédito tributário, seja para a cobrança da dívida.

Quanto à aferição do prazo decadencial, na hipótese do não recolhimento do tributo à época própria, como é o caso dos autos, aplica-se a norma geral do artigo 173, inciso I, do CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Por sua vez, o lançamento é a atividade administrativa vinculada através da qual a autoridade verifica a ocorrência do fato gerador do tributo, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e propõe a aplicação da penalidade, se cabível, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional.

O débito mais antigo inscrito na CDA n. 80 1 21 116884-90 diz respeito a crédito cujo fato gerador mais antigo ocorreu em 01/12/1999 e o contribuinte foi notificado do auto de infração em 17/02/2005 (Id 347696106), ou seja, dentro do prazo decadencial.

Veja-se que a Súmula n. 622 do Superior Tribunal de Justiça prevê que a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência:

Súmula 622. A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

Conforme esclareceu a União, o contribuinte apresentou recurso voluntário na via administrativa.

Nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

Por sua vez, o Decreto n. 70.235/72 - o qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal - atribui efeito suspensivo ao recurso voluntário.

Conclui-se que enquanto perdurar o julgamento do recurso administrativo existe causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - As Turmas que compõem a 1a Seção adotam o entendimento exarado no julgamento do REsp 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543 do CPC/73, segundo o qual a impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário durante todo o contencioso administrativo, conforme o inciso III do art. 151 do CTN, desde o lançamento até o seu julgamento. Apenas com a notificação do resultado do recurso administrativo é que se inicia o lustro prescricional, afastando-se a incidência de prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, haja vista a inexistência de previsão normativa específica.

II - A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.

III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido. (STJ, AgInt no REsp 2144225 / SP, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, j. 16/09/2024, DJe 19/09/2024)

Nesse exato contexto, a constituição definitiva do crédito ocorreu ao fim do processo administrativo, com a notificação do contribuinte do julgamento do recurso voluntário em 14/05/2021 (Id 347696106). Este, sim, é o termo inicial para a contagem da prescrição relativa à cobrança judicial do crédito inadimplido, até porque - não se pode perder de perspectiva - ausente a pretensão executiva antes da constituição.

Com a constituição definitiva dos créditos tributários, a exequente dispunha de um prazo de cinco anos, de natureza prescricional, a teor do "caput" do artigo 174 do CTN, para ajuizar a execução fiscal, prazo que foi observado, pois o ajuizamento da demanda ocorreu em 03/12/2024.

Com o despacho que ordenou a citação da executada em 06/12/2024, ante o teor do artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005, interrompeu-se o prazo prescricional, retroagindo os efeitos ao ajuizamento.

Verifica-se, dessa forma, que o direito de ação da Fazenda Nacional de exigir o crédito não foi alcançado pela prescrição.

II - INCONSTITUCIONALIDADE DO PROTESTO

A Lei n. 12.767/12 introduziu no artigo 1o da Lei n. 9.492/1997 a possibilidade de protesto de certidão de dívida ativa da união. Veja-se:

Art. 1o Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. (Incluído pela Lei no 12.767, de 2012)

Conforme conceitua o dispositivo acima transcrito, o protesto é o "ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida".

Além disso, não se trata de instituto incompatível com a execução fiscal, porquanto a Lei n. 6.830/80 não veda mecanismos de cobrança extrajudicial.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 5.135, fixou a seguinte a tese: "O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legitimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política".

Frise-se que o protesto de dívida ativa independe de autorização judicial. Assim, enquanto o crédito for exigível é possível que seja protestado pela parte exequente.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 3a Região:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. O protesto de Certidão de Dívida Ativa encontra amparo no artigo 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492/97, com a redação dada pela Lei no 12.767/12, sendo considerado um instrumento válido, a disposição do credor, para cobrança do débito.

2. O fato de que o protesto do título enseja a inserção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, impedindo eventuais concessões de crédito, constitui mera consequência legalmente prevista, que também pode ocorrer em razão do protesto de títulos cambiais, de modo que este argumento, por si só, não justifica a discriminação em relação ao crédito fiscal.

3. Ademais, no caso, como bem informado pela União Federal o pedido de revisão do débito já foi analisado tendo sido indeferido.

4. Quanto à ação consignatória, certo é que não é possível considerar os depósitos realizados nos autos como parcelamento da dívida e menos ainda como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Com efeito, o simples ajuizamento de ação ordinária para discutir a inexigibilidade de débitos, sem o depósito integral dos valores discutidos, não tem o condão de suspender a execução fiscal ou a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, do CTN e art. 38 da Lei no 6.830/80.

5. Apelação não provida. (TRF3, ApelRemNec 5015016-53.2019.4.03.6100, Relator Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, 3a Turma, j. 11/11/2021)

Nesse exato contexto, a mera discussão judicial sobre o crédito tributário não é suficiente para afastar o protesto.

Demais disso, não comprovou a excipiente o oferecimento de garantia ao crédito tributário nos autos da execução fiscal ou a ocorrência das demais hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Logo, é regular o protesto da CDA em cobrança neste feito.

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.

Dê-se vista à exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias.

No silêncio, desde logo será o feito suspenso, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 6.830/80, dispensada a permanência em Secretaria pelo prazo previsto no § 2o.

Os autos permanecerão em arquivo no aguardo de eventual manifestação do exequente para fins de prosseguimento. Decorrido o prazo de prescrição intercorrente, que se inicia após o decurso do prazo de 01 (um) ano a contar desta intimação, aplicar-se-á o disposto no artigo 40, §4o, da Lei n. 6.830/80, incluído pela Lei n. 11.051/04.

Intimem-se."

Cinge-se a controvérsia à ocorrência da prescrição dos créditos de IRPF cobrados, bem como sobre a constitucionalidade do protesto da CDA.

Da prescrição tributária - regras de contagem

A prescrição para a cobrança do crédito tributário pressupõe, sempre e necessariamente, a desídia da credora em promover atos da execução, deixando transcorrer o prazo legal prescricional - 5 (cinco) anos - sem atos efetivos, concretos, de direcionamento da pretensão executiva.

A prescrição pode ocorrer antes do ajuizamento da ação executiva, sendo contado o prazo a partir da constituição definitiva do crédito fiscal.

Note-se que nessa contagem devem ser descontados quaisquer períodos de eventuais causas de suspensão da exigibilidade dos créditos fiscais, como por exemplo: a tramitação de processo administrativo fiscal de defesa contra a constituição do crédito; parcelamentos fiscais; medida liminar em ação judicial etc., pois elas operam também como causas suspensivas da prescrição, já que esta modalidade extintiva da obrigação somente se aperfeiçoa quando o titular do direito, tendo a possibilidade jurídica de exercê-lo, deixa de fazê-lo sem justificativa legal.

Há causas de interrupção da prescrição tributária, que dão ensejo à sua recontagem pelo prazo integral, previstas no artigo 174, § único, do CTN.

Assim, a prescrição, afora outras causas legais, de regra será interrompida pela citação do executado conforme artigo 174, § único, I, do CTN (ou pelo despacho que ordena a citação, na redação dada pela Lei Complementar no 118/2005, em vigor 120 dias após a publicação no DOU de 9.2.2005), mas a interrupção retroage à data do ajuizamento da ação executiva, na forma do art. 219, § 1o, do CPC/1973 (art. 240, § 1o, do CPC/2015).

Examinemos, então, o caso dos autos à vista do supra exposto.

Do caso concreto

No caso em tela, tratam-se de créditos de IRPF das competências dos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002.

Como é cediço, a entrega da declaração do IRPF referente às competências acima referidas, se deu até o final do mês de abril do ano subsequente ao ano-base.

Por se tratar o IRPF de tributo sujeito a lançamento por homologação, ou seja, aquele em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Dessa forma, o sujeito passivo, no ano subsequente ao ano-base, declara o valor tributável e ele mesmo recolhe o valor devido.

Com a entrega da DIRPF há constituição do crédito tributário, conforme Súmula 436 do STJ (Súmula 436/STJ: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco." ).

Com a constituição do crédito tributário, aperfeiçoada pela entrega da declaração, sendo a mais antiga em 28/04/2000, iniciou-se o prazo de 5 anos para a ocorrência da prescrição.

A partir de então, declarado no quinquênio legal e não pago o tributo, está constituído o crédito tributário, já não se falando em decadência, mas sim em prescrição para a sua cobrança, que deve ser aferida nos termos do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no TEMA 383 dos recursos repetitivos, verbis:

STJ. tema 383. Tese Jurídica

"O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional".

(STJ. S1 - PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 383. REsp 1120295 / SP; RECURSO ESPECIAL 2009/0113964-5. Relator Ministro LUIZ FUX. Data do Julgamento 12/05/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 21/05/2010)

Se a declaração do contribuinte se deu após da data de vencimento, a constituição do crédito se dá nesta data, contando-se a partir de então o prazo quinquenal de prescrição, se não houver outras causas legais suspensivas de exigibilidade do crédito fiscal.

No caso, em 17/02/2005 houve a emissão do auto de infração e imposição de multa, momento em que o agravante passou a questionar o lançamento na via administrativa, operando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no artigo 151, inciso III, do CTN.

O agravante interpôs recurso voluntário administrativo, que foi definitivamente julgado em 26/03/2021 (ID 362716668).

Dessa forma conclui-se que entre 17/02/2005 a 26/03/2021 não houve contagem do prazo prescricional.

O crédito tributário foi definitivamente constituído em 14/05/2021 e inscrito em certidão de dívida ativa em 29/12/2021 (ID 362716668).

A execução fiscal foi ajuizada em 03/12/2024, três anos após a inscrição do débito em dívida ativa, o que também não ultrapassou o prazo de 5 anos.

Nos termos do artigo 174, inciso I, do CTN, o despacho que interrompeu a prescrição se deu em 06/12/2024.

Entre 29/12/2021 e 06/12/2024 não ocorreu a prescrição quinquenal.

Dessa forma, concluo que não ocorreu a prescrição quinquenal, não apenas porque houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o período em que houve o trâmite do processo administrativo (entre 2005 a 2021), como também, posteriormente, houve a interrupção do prazo prescricional com o despacho que ordenou a citação em 06/12/2024.

Dessa forma, a prescrição alegada na exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal não se sustenta.

Da (i)legalidade da realização do protesto da CDA

O parágrafo único, do art. 1o, da Lei 9.492/1997, introduzido pela Lei 12.767/2012, incluiu as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas, entre os títulos sujeitos a protesto extrajudicial:

Art. 1o Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.

E, incluído o dispositivo na norma legal, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de admitir o protesto extrajudicial de CDA, com base na Lei 9.492/1997. Confira-se o seguinte precedente:

TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1o DA LEI N. 9.492/97, INCLUÍDO PELA LEI N. 12.737/2012. APLICAÇÃO A SITUAÇÕES ANTERIORES À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. POSSIBILIDADE. NATUREZA MERAMENTE INTERPRETATIVA.

1. A orientação da Segunda Turma deste Tribunal Superior é no sentido de admitir o protesto da CDA, mesmo para os casos em que o crédito foi inscrito em Dívida Ativa em período anterior à inserção do parágrafo único do art. 1o da Lei n. 9.492/1997, levada a efeito pela Lei n. 12.737/2012, tendo em vista o caráter meramente interpretativo da novel legislação. Precedente: REsp 1.126.515/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/12/2013, DJe 16/12/2013.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1596379/PR, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 14/06/2016)

Sendo legítima a via do protesto extrajudicial para tentativa de efetividade na cobrança dos tributos objeto da CDA, o imperativo constitucional da inafastabilidade do controle judicial viabiliza sua impugnação através de ação judicial, onde o interessado apresente os fundamentos pelos quais sustenta que o título é formal ou materialmente inválido, ou seja, que estaria afetado por vícios formais na sua constituição ou que seriam indevidos os valores cobrados.

Em suma do exposto, para que seja viável a pretensão de suspensão dos efeitos do protesto extrajudicial da CDA deve o contribuinte trazer à ação judicial os fundamentos jurídicos adequados pelos quais se possa aferir relevância na fundamentação de ser indevida a cobrança, e não apenas procurar outros meios para satisfação da dívida que não seja aquele previsto na lei para quitação de dívidas de valor, qual seja, o pagamento em dinheiro, desde que não haja qualquer previsão normativa específica a contemplar a possibilidade de outras modalidades de quitação da obrigação objeto da CDA.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, III e IV, nego provimento ao agravo de instrumento.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos ao Juízo de origem.”

Assim, não vislumbro qualquer vício a justificar a reforma da decisão ora agravada.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno interposto.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IRPF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DURANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento a agravo de instrumento manejado em execução fiscal. O agravante impugnou decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual alegou prescrição dos créditos de IRPF referentes aos exercícios de 1999, 2000, 2001 e 2002, bem como a inconstitucionalidade do protesto da certidão de dívida ativa que instrui a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança dos créditos tributários de IRPF; (ii) examinar a legalidade e constitucionalidade do protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação do auto de infração interrompe a contagem da decadência para constituição do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional apenas após o encerramento do processo administrativo, conforme Súmula 622 do STJ.

A apresentação de impugnação ou recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário durante todo o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN e da jurisprudência do STJ.

No caso concreto, o auto de infração foi lavrado em 17/02/2005 e o recurso administrativo foi definitivamente julgado em 26/03/2021, com notificação do contribuinte em 14/05/2021, momento em que ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário.

A execução fiscal foi ajuizada em 03/12/2024, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, e o despacho que ordenou a citação em 06/12/2024 interrompeu a prescrição, retroagindo seus efeitos à data do ajuizamento.

O protesto de certidão de dívida ativa possui previsão legal no art. 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492/1997, incluído pela Lei no 12.767/2012, e constitui meio legítimo de cobrança extrajudicial do crédito tributário.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do protesto de CDA no julgamento da ADI no 5.135, assentando que o mecanismo não configura sanção política nem restrição desproporcional a direitos fundamentais do contribuinte.

A mera discussão judicial do débito, sem garantia do juízo ou ocorrência das hipóteses previstas no art. 151 do CTN, não impede o protesto da certidão de dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A impugnação ou recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede a fluência do prazo prescricional até o encerramento definitivo do processo administrativo.

O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário inicia-se após a constituição definitiva do crédito e é interrompido pelo despacho que ordena a citação na execução fiscal.

O protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa é medida legítima e constitucional de cobrança do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; CTN, arts. 142, 151, III, 173, I, e 174; Lei no 9.492/1997, art. 1o, parágrafo único; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 436; STJ, Súmula 622; STJ, REsp 1.120.295/SP (Tema 383), rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010; STJ, AgInt no REsp 2.144.225/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.09.2024; STJ, REsp 1.596.379/PR, rel. Min. Diva Malerbi, Segunda Turma, j. 07.06.2016; STF, ADI 5.135; STJ, AgInt no AREsp 1.524.177/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.12.2019; TRF3, ApelRemNec 5015016-53.2019.4.03.6100, rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho, 3a Turma, j. 11.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão